Tribunal: TJDFT
Processo: 0715978-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715978-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE CLAUDIO FURLAN D E S P A C H O Em consulta aos autos de origem, verifica-se que, diversamente do que menciona o recorrente, a sua intimação se deu em 27/04/2022, às 05h43m33, na pessoa do ilustre causídico, razão pela qual o prazo recursal teria se expirado em 18/05/22, como consta expressamente da aba de expedientes. Assim, justifique-se a tempestividade do recurso, consoante o art. 932, parágrafo único, do CPC. Brasília, DF, em 20 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator